Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600549-07.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
08/02/2022
Número: 0600549-07.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 26/03/2021
Processo referência: 0600548-22.2020.6.16.0195
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600549-
07.2020.6.16.0195 que julgou prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pelo
candidato Gerveson Silva Santos, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74,
inc. II, Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente da solidariedade na devolução dos valores de
FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha caso se comprove que o pagamento de
honorários advocatícios e de contador foram realizados de forma irregular pelo partido, nos termos
do art. 17, §9º, da referida resolução, bem como de que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do art. 75 da Res. TSE 23607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, referentes às Eleições Municipais de 2020, apresentadas pelo
candidato ao cargo de vereador Gerveson Silva Santos, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, em
Campina Grande do Sul/PR, aprovadas com ressalvas ante a a ausência de nota explicativa
informando o pagamento dos honorários advocatícios e de contabilidade acarreta ressalvas nas
contas e solidariedade na devolução de valores, caso se constate que o partido utilizou
irregularmente recursos de FEFC, nos termos do art. 17, §9º da citada resolução). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GERVESON SILVA SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
GERVESON SILVA SANTOS (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42863
918
31/01/2022 17:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.265

RECURSO ELEITORAL 0600549-07.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 GERVESON SILVA SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRENTE: GERVESON SILVA SANTOS
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
O M I S S Ã O D E D E S P E S A S C O M
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE
CONTADOR. EXCLUSÃO DO LIMITE DE
GASTOS. AINDA QUE PAGOS PELO
PARTIDO. NECESSIDADE, CONTUDO,
DE ESCLARECIMENTO DE QUEM
S U P O R T O U T A I S D E S P E S A S .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
CANDIDATO POR EVENTUAL GASTO
IRREGULAR DE RECURSO PÚBLICO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. Embora a alteração introduzida na Lei
das Eleições pela Lei n. 13.877/2019 tenha
excluído do limite de gastos as despesas
com honorários advocatícios e contábeis,
continuam sendo gastos eleitorais e, como
tal, permanece a obrigação de registrá-los
nas contas. Precedente.

2. A determinação de solidariedade para o
caso de irregularidade no pagamento pela
entidade partidária não ofende os princípios
da ampla defesa e do contraditório, seja
Num. 42863918 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117431284800000041838232
Número do documento: 22013117431284800000041838232

porque se trata de norma expressa (art. 17,
§ 9º, da Resolução-TSE 23.607/2019), seja
porque eventual condenação do candidato
exigirá sua prévia manifestação.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2020,
apresentado por GERVESON SILVA SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 195ª Zona Eleitoral
de Campina Grande do Sul/PR que julgou suas contas aprovadas com ressalvas, com fundamento no art. 74,
inc. II, Resolução TSE 23.607/2019,determinando, contudo a solidariedade na devolução dos valores de
FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha na eventual comprovação do pagamento de
honorários advocatícios e de contador de forma irregular pelo partido, nos termos do art. 17, §9º, da referida
resolução, bem como de que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais
ilícitos, nos termos do art. 75 da Res. TSE 23607/2019 (ID 29285316).

Em suas razões recursais sustenta o recorrente que: a) a respeito das doações estimáveis
decorrentes de gastos com honorários advocatícios e contábeis, estas foram realizadas pelo partido, motivo
pelo qual a omissão deverá ser apurada no momento da análise das contas deste, não havendo o que se falar
em solidariedade entre o candidato e o partido; b) a constatação de que não houve a utilização de valores do
FEFC é incongruente com a responsabilização nos termos do §9º do art. 17 da Resolução 23.607/TSE; c) a
determinação de solidariedade a partir de suposições obtidas a partir de outra prestação de contas, que nada
tem a ver com o candidato, fere o princípio do contraditório, ampla defesa e congruência do processo.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que se reforme a
sentença, no sentido de afastar qualquer responsabilidade, solidária ou não, na devolução de valores sob os
termos do art. 17, §9º da Resolução 23.607 de 2019, bem como manter a aprovação das contas (ID 29285616).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
visto reconhecer que foi realizada doação pelo PSL, para o candidato ao cargo de vereador, de recursos
oriundos do FEFC e, não havendo coligação para a eleição a proporcional, se faz necessário o recolhimento do
valor ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (ID 30732616)

É o relatório.

Num. 42863918 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117431284800000041838232
Número do documento: 22013117431284800000041838232

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

No caso, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GERVERSON SILVA SANTOS
candidato ao vereador nas Eleições de 2020, no Município de Campina Grande do Sul, em face
da sentença pela qual suas contas foram julgadas APROVADAS COM RESSALVAS,
determinando a solidariedade pela devolução dos valores do FEFC , a eventualidade de ser
comprovado que o pagamento de honorários advocatícios e de contador foram realizados de
forma irregular pelo partido, nos termos do art. 17, §9º, da Resolução TSE 23607/2019.

Consta nos autos que, na análise preliminar das contas do candidato, foram
apontadas duas irregularidades: a) ausência de informação de pagamento de despesas de
contador e advogado; b) desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, consistente na abertura extemporânea da conta bancária destinada ao
recebimento de Doações para Campanha (ID 29284516).

Intimado o recorrente a manifestar-se sobre as irregularidades pontadas, alegou que
os honorários advocatícios e contábeis foram “suportados por doação, conforme preceitua o art.
23, §1º e art. 43, §3º, ambos da Resolução nº 23.607/2019”. E no tocante ao atraso na abertura
de contas afirmou que:

Ocorre que a abertura da conta bancária nº 335800 em tempo superior a
dez dias da concessão do CNPJ se deu em razão de

Dificuldades técnicas, especialmente por consequência da grande demanda
à qual foram submetidas as agências bancárias para a abertura de contas
para a campanha.

Ademais, tem-se que a abertura extemporânea da conta bancária não
trouxe prejuízo à fiscalização das contas eleitorais do candidato,
especialmente ao saber que não há indícios de movimentação financeira
anterior à data de abertura da conta bancária, tratando-se de vício
meramente formal.

(ID 29284716)

Seguiu-se nova análise técnica em que foi solicita a juntada do comprovante da
despesa emitido em nome do eleitor que realizou o pagamento dos honorários advocatícios e de
contador, nos termos do art. 43, §1º e art. 69 da Resolução TSE 23607/2019, de seguinte teor:

Art. 43. Com a finalidade de apoiar candidato de sua preferência, qualquer
eleitor pode realizar pessoalmente gastos totais até o valor de R$ 1.064,10
(mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), não sujeitos à contabilização,
desde que não reembolsados.

§ 1º Na hipótese prevista neste artigo, o comprovante da despesa deve ser
emitido em nome do eleitor.

Num. 42863918 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117431284800000041838232
Número do documento: 22013117431284800000041838232

G

Em resposta, o procurador do recorrente informou que “em diligência junto ao
candidato, é válido esclarecer que o pagamento de honorários advocatícios e contábeis
aconteceu através de recursos do partido e por esse motivo não foi registrado na prestação de
contas em apreço”. (ID 29285066).

Na sequência, o parecer conclusivo considerou as informações apresentadas pelo
candidato, apontando que:

Analisando a prestação de contas do partido PSB (PCE 0600653-
96.2020.6.16.0195), verificou-se que foi apresentada sem informação de
pagamento de despesas com advogado e contador, bem como não utilizou
o valor recebido de FEFC, havendo seu recolhimento à União através de
GRU, não constando nenhuma despesa, com exceção de taxas bancárias.
A omissão será apurada no momento de sua análise.

A ausência de nota explicativa quanto às despesas com honorários
advocatícios e contábeis gera ressalvas nas contas apresentadas e a
solidariedade na devolução dos valores, caso se constate na análise das
contas do partido que foram feitas de forma irregular com recursos de FEFC
– Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nos termos do art. 17,
§9º da Res. 2607/2019.

Sobreveio a sentença que, fundamentada nos apontamentos do parecer técnico
conclusivo, julgou as contas do recorrente PRESTADAS E APROVADAS, COM RESSALVAS,
cientificando-o “da solidariedade na devolução dos valores de FEFC – Fundo Especial de
Financiamento de Campanha caso se comprove que o pagamento de honorários advocatícios e
de contador foram realizados de forma irregular pelo partido, nos termos do art. 17, §9º, da
referida resolução, bem como de que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de
apuração de eventuais ilícitos, nos termos do art. 75 da Res. TSE 23607/2019”.

Em suas razões, o recorrente insurge-se contra a determinação de solidariedade na
utilização de recursos do FEFC a ser apurada na prestação de contas do partido, da qual o
candidato não seria parte, ao argumento de desrespeito ao princípio do contraditório, ampla
defesa e congruência do processo. Demais disso, conforme sustenta, a despesa fora suportada
pelo Partido, e, sendo verificado que a agremiação não utilizou recursos do FEFC, haveria
incongruência na determinação de devolução de recursos dessa fonte.

Contudo, nos Autos n. 0600629-68.2020.6.16.0195, relativo a prestação de contas
do prefeito eleito do Município de Campina Grande do Sul, BIHL ELERIAN ZANETTI e de sua
vice, BELENICE KOFFKE BUFF ROTINI, o partido da recorrente, PSB foi intimado a prestar
esclarecimentos acerca do pagamento dos honorários advocatícios e contábeis dos candidatos
da proporcional, ocasião em que a agremiação apresentou os seguintes documentos:

Contrato firmado com LZ – Lemos Zaclikevis Advogados, destinado ao acompanhamento
jurídico do partido em relação a campanha proporcional da eleição municipal de Campina
Grande do Sul em 2020.

Num. 42863918 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117431284800000041838232
Número do documento: 22013117431284800000041838232

G
G
Valor dos honorários R$ 2.000,00, devendo ser pago até 15.12.2020.

Data em que foi firmado o contrato: 10.09.2020. (ID 42698202)

Declaração firmada pelos dirigentes do partido, em que i) confirma a contratação dos serviços
jurídicos, que incluía também a prestação de contas; ii) que os candidatos ao cargo de
vereador foram informados sobre a contratação para inserirem em suas prestações de
contas; iii) que não foi efetuado o pagamento do serviço contratado, constando como dívida
do partido, devendo ser quitado quando for possível, com o que houve a concordância do
contratado (ID 42698209 e ID 42698210).
Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Serviços Contábeis nas
Eleições 2020, entre o Diretório Municipal do PSB de Campina Grande do Sul e Douglas de
Souza Guerreiro e Ronaldo de Oliveira, onde em sua Cláusula Primeira descreve o objeto do
contrato como “prestação de Serviços Técnicos Contábil na laboração da prestação de
contas da Campanha Eleitoral/2020”

Valor dos honorários R$ 1.000,00 devendo ser pago em 03 parcelas, condicionando
a prestação de serviços ao pagamento das parcelas.

Data em que foi firmado o contrato: 20.09.2020 (ID 42707364)

Não foi apresentado, portanto, comprovante de pagamento pelos serviços.

Assim, embora tenha ocorrido o expresso reconhecimento da despesa, a dívida não
foi quitada, havendo ainda a possibilidade de apuração de eventual utilização de recursos
públicos, o que implicará em solidariedade da beneficiada (art. 17, § 9º, e art. 19, § 9º da
Resolução TSE n. 23.607/19).

Logo, não se sustenta a alegação do recorrente de que a determinação de
solidariedade entre partido e candidato estaria baseada em suposição feita a partir de outra
prestação de contas, que não a do candidato, implicaria em desrespeito ao princípio do
contraditório, ampla defesa e congruência do processo, pois no caso de constatação de irregular
utilização de recurso público, em pagamentos efetuados em favor do recorrente, ser-lhe-á
oportunizada a manifestação, assegurando-lhe ampla defesa e o devido processo legal.

Na verdade, a d. juíza apenas afirmou a incidência da regra prevista no art. 17, § 9º,
da Resolução 23.607/2019, de modo que, a rigor, não houve nenhum prejuízo ao recorrente, pelo
que até mesmo é questionável, nesse ponto, o interesse recursal. A rigor, como se infere do
dispositivo da sentença, a magistrada limitou-se a dar ciência ao candidato da existência da
norma, o que sequer era necessário.

O voto, assim, é pelo desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
Num. 42863918 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117431284800000041838232
Número do documento: 22013117431284800000041838232

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600549-07.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul -
PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020
GERVESON SILVA SANTOS VEREADOR, GERVESON SILVA SANTOS - Advogados do(a)
RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A, MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR59589-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE
CAMPINA GRANDE DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 28.01.2022.

Num. 42863918 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117431284800000041838232
Número do documento: 22013117431284800000041838232